Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735738-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO AGRAVADO: 704 VEICULOS LTDA - EPP, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANYELLE ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0718603-34.2021.8.07.0015), em que litiga com 704 VEICULOS LTDA – EPP e ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à autora (ID 30539826). Em suas razões recursais (ID 30539812), a agravante sustenta que a decisão merece reforma. Afirma ser beneficiária de auxílio previdenciário, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Alega que os alugueis do local no qual reside estão atrasados, estando na iminência de sofrer ação de despejo. Narra que as prestações do veículo, objeto da ação de rescisão contratual, encontram-se atrasadas, uma vez que a agravante não possui capacidade financeira para o pagamento das parcelas do financiamento, o que reitera sua hipossuficiência. Defende que o simples fato de estar sendo patrocinada advogado particular na presente demanda não é capaz de mitigar a declaração de hipossuficiência financeira. Aduz que o benefício pleiteado se trata de garantia constitucional, disciplinado em seu artigo 5o, inciso LXXIV, em observância ao devido processo legal, e que, conforme disposto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, não sendo necessária prova de situação de miserabilidade. Tece considerações acerca do efeito suspensivo, porquanto comprovado o seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita e o periculum in mora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) No caso dos autos, a agravante colacionou ao processo de origem documentos capazes de demonstrar que ela recebe auxílio doença, por estar afastada do trabalho em razão de grave quadro de depressão (ID 106398203 dos autos de origem), no valor aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais (ID 106398217 dos autos de origem), é viúva e mãe de duas filhas com contam atualmente com 10 anos de idade (ID 30539818). Além disso, ela juntou aos autos declaração de hipossuficiência e de isenção de imposto de renda (IDs 106398205 e 106398206 dos autos de origem). Percebe-se que o quadro depressivo e o afastamento das atividades laborais ocorreram ainda no ano de 2020. Por outro lado, a demanda versa sobre a rescisão de contrato de veículo financiado, modelo HYUNDAI, HB 20 1.0 M, no valor de R$36.990,00, e parcelas mensais de R$765,00, celebrado em 26.01.2021 (ID 106398200 dos autos de origem), quando a agravante já estava recebendo o auxílio previdenciário. Ou seja, no momento da aquisição de bem de alto valor, a agravante conseguiu demonstrar à instituição financeira a capacidade para pagamento de prestação de quantia mensal considerável. Não bastasse, consta dos autos o pagamento de faturas de cartão de crédito em montantes superiores a R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 30533921). Denota-se, portanto, que a agravante possui outra fonte de renda que não foi declarada nos autos, suficiente para o pagamento das despesas mensais por ela comprovadas. A corroborar tal conclusão, a agravante, em conversa pelo aplicativo de mensagens whatsapp mantida com a oficina mecânica responsável pelo conserto do veículo, afirma que necessita do bem para trabalhar (ID 106398214 dos autos de origem). Assim, não existem elementos indicativos de realização de despesas com filhos ou família que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência da agravante, assim como não há provas no sentido de que os alugueis do imóvel no qual reside está em atraso, uma vez que as notas promissórias apresentadas não indicam a que se referem (ID 30539824). Portanto, as condições financeiras e o padrão de consumo da recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Deveras, as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. O valor das custas do recurso de agravo de instrumento, por exemplo, é de R$ 35,95. Nessa perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator